Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR CITADO POR EDITAL E NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. O fato de o executado, citado por edital, não ter sido encontrado no endereço informado inviabiliza o pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem sua residência.
2. Os reiterados pedidos de diligências como, por exemplo, suspensão de CNH, ofício ao CAGED, CNIB, CRCJUD, visam à satisfação do crédito a que o exequente possui direito, fato que não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé.
3. Agravo conhecido e provido em parte.